Tribunal: TJSP
Processo: 2278270-59.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2278270-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em
que é impetrante SILMARA ANTONAZZI e Paciente ROMÃO
BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Ratificada a liminar, concederam a ordem, para deferir a liberdade
provisória a ROMÃO BATISTA DA SILVA, mediante o cumprimento
das medidas cautelares já fixadas. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278270-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14007
2
HABEAS CORPUS no 2278270.59.2019.8.26.0000
Proc. no 1502236-89.2019.8.26.0548
Origem: VALINHOS
Impetrante: SILMARA RODRIGUES ANTONIAZZI
Paciente: ROMÃO BATISTA DA SILVA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 2a Vara Judicial
VOTO no 14007
HABEAS CORPUS. Pedido de liberdade. Paciente primário e
de bons antecedentes. Ausência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva. Suficiência de medidas diversas. Ordem
concedida, convalidando-se a liminar, com a manutenção das
cautelares já fixadas.
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido
liminar,
impetrado
pela
advogada
SILMARA
RODRIGUES
ANTONIAZZI, em favor de ROMÃO BATISTA DA SILVA,
apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE
DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
VALINHOS.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento
ilegal, decorrente da decisão que manteve sua custódia cautelar - prisão
em flagrante convertida em preventiva -, carente de fundamentação
idônea, alegando, ainda, possuir condições pessoais favoráveis. Pleiteia,
liminarmente, sua soltura. A final, concessão da ordem, em definitivo.
Deferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2278270-59.2019.8.26.0000 -Voto no 14007
3
denegação.
É O RELATÓRIO.
Respeitado o entendimento da Ilustre Preopinante,
preenchidos os requisitos autorizadores e necessários à concessão da
medida postulada.
ROMÃO foi preso em flagrante aos 8/8/19, custódia
convertida em preventiva, por ter, em tese, cometido os crimes previstos
no CP, art. 129, § 9o, e art. 147, caput.
Pela análise da FA e certidões acostadas aos autos de
Origem, trata-se de agente primário. Duas testemunhas de acusação
foram ouvidas e o PACIENTE interrogado em audiência de instrução
realizada no início de dezembro de 2019, sendo necessária a expedição
de Carta Precatória para oitiva da vítima, não se justificando, ao menos
por ora, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a prisão cautelar, salvo fato novo que a justifique.
Nada há a indicar, que em liberdade, apresentará
óbice ao regular andamento do feito e ao julgamento do processo, salvo
fato novo que vier a surgir em sentido contrário, justificando-se a
aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 282, § 6o)
anteriormente estabelecidas na decisão provisória.
Diante do exposto, ratificada a liminar, concede-se
a ordem, para deferir a liberdade provisória a ROMÃO BATISTA
DA SILVA, mediante o cumprimento das medidas cautelares já
fixadas.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica